Tribunal: STF
Processo: HC 213575
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira em favor de Matheus Rebor Basílio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 721.227/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 10)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso e denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e 244-B, caput e § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Afirma que a prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 4)



    Insiste que não haveria provas suficientes que liguem o paciente ao executor do crime ou demonstrem sua intenção de participar do delito. (p. 7)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 9)



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 17)



    Por fim, afirma que o encarceramento do paciente põe sua vida em risco, diante da pandemia do Covid-19. (p. 14)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Prestadas informações no eDOC 16.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional (eDOC 9):



    “Segundo a acusação, no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 13h30min, na Avenida Lauro Almir de Aragão, Nadir Kenan, nesta cidade, Wanderson (Manoel Affonso de Oliveira), com manifesta intenção homicida, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou João Vítor Silva de Souza, mediante disparo de arma de fogo. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Matheus (o paciente) e Antônio Carlos (Cantídio Neto), concorreram para o homicídio executado por Wanderson, bem como ambos os autuados facilitaram a corrupção do adolescente P. G. D., que também participou da conduta delitiva”. (p. 1)



    “Há prova da materialidade do crime e presentes indícios suficientes de autoria, ao menos em sede de cognição rasa, considerando-se que autoria e materialidade no processo penal são conceitos de formulação progressiva.



    Verifica-se, ademais, que a medida se mostra necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, caso procedente o pedido acusatório, ao final.



    Tais elementos exsurgem dos fatos narrados pela acusação, de extrema gravidade, tratando-se de crime hediondo, pois o homicídio teria sido praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em via pública, a indicar a periculosidade dos agentes”. (p. 2)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na gravidade concreta do delito, apurada sobre elementos constantes dos autos, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022, e HC 211.284 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente